Tribunal: TJSP
Processo: 0010469-94.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Execução penal – Direito de visita – Decisão guerreada que manteve entendimento do Diretor da Unidade prisional, que deferiu a visita limitada ao Parlatório – Pleito de ingresso ao estabelecimento prisional para visita – Impossibilidade – Agravante que responde a crime na mesma ação penal que o companheiro – Manutenção da ordem e disciplina – Decisão proferida com base nas normas

Ementa:
Execução penal – Direito de visita – Decisão guerreada que manteve entendimento do Diretor da Unidade prisional, que deferiu a visita limitada ao Parlatório – Pleito de ingresso ao estabelecimento prisional para visita – Impossibilidade – Agravante que responde a crime na mesma ação penal que o companheiro – Manutenção da ordem e disciplina – Decisão proferida com base nas normas administrativas que são plenamente aptas a regular as hipóteses de ingresso nos estabelecimentos prisionais – Recurso não provido.